Tribunal: TJDFT
Processo: 0040188-87.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 6.138/2018). OBRA EM DESENVOLVIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA. DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTARQUIA PROMOVA AÇÃO JUDICIAL PARA OBTER AUTORIZAÇÃO DEMOLITÓRIA. DESCONFORMIDADE LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação contra sentença em que se julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que a AGEFIS realize a prévia notificação de ocupantes de imóvel para promoverem a demolição das obras erigidas em área pública, em conformidade com a nova legislação (art. 133, § 1o, Lei no 6.138/2018) e para ajuizarem ação própria, a fim de obter autorização judicial para a demolição.
2. A norma que regula o processo administrativo tem incidência imediata, razão pela qual a fiscalização voltada a edificações irregulares deve observar as disposições do novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, que revogou a Lei no 2.150/1998, vigente à época da do exercício da atividade de polícia administrativa.
3. O art. 133 da referida lei autoriza o Estado a determinar a demolição imediata de imóvel erigido em área pública quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento (aferida de acordo com os parâmetros indicados no art. 162 do Decreto Distrital no 39.272/201), quando sua regularização seja inviável.
4. Se as fotos coligidas aos autos e o próprio relato do Apelado evidenciam a realização de obras atuais de ampliação da construção que se encontra sem revestimento, pintura e acabamento e não passível de regularização (devido ao tamanho reduzido do lote, que é inferior ao permitido para o Setor), não de pode impor limitação ao exercício do poder de polícia.
5. A Lei no 6.138/2018 não suprimiu da Administração Pública o poder de realizar a demolição de edificações irregulares, apenas limitou a ação imediata às hipóteses de edificações iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nas demais hipóteses, a lei exige prévia notificação do infrator para realizar a demolição no prazo máximo de 30 dias e, não sendo cumprida a determinação, a demolição cabe ao órgão competente, conforme previsão expressa no art. 161, § 2o, do Decreto no 39.272/2018.
6. Apelação conhecida e provida.